Tribunal: TJSP
Processo: 1004778-29.2019.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-01-17

Ementa:
APELAÇÃO – DANOS MATERIAIS – Pretensão de reforma da r.sentença, para que seja julgado improcedente o pedido de devolução de valor – Descabimento – Hipótese em que, em se tratando de uma relação de consumo, cabia ao banco réu demonstrar a regularidade da prestação de seus serviços, ônus do qual não se desincumbiu – Má prestação de serviços que evidencia a responsabilidade da instituição

Ementa:
APELAÇÃO – DANOS MATERIAIS – Pretensão de reforma da r.sentença, para que seja julgado improcedente o pedido de devolução de valor – Descabimento – Hipótese em que, em se tratando de uma relação de consumo, cabia ao banco réu demonstrar a regularidade da prestação de seus serviços, ônus do qual não se desincumbiu – Má prestação de serviços que evidencia a responsabilidade da instituição financeira pelos danos causados – Fraude praticada por terceiro que não a exime de responder pelos prejuízos causados ao consumidor (Súmula 479, STJ) – RECURSO DESPROVIDO NESTA PARTE.

APELAÇÃO – DANO MORAL – Pretensão de reforma da r. sentença que julgou procedente o pedido de indenização por dano moral – Cabimento - Hipótese em que não se vislumbram elementos de convicção aptos a demonstrar a alegada violação à dignidade da pessoa humana, da honra ou da imagem da autora, nos termos preceituados pelo artigo 5o, inciso X da Constituição Federal – Dano moral não configurado - RECURSO PROVIDO NESTA PARTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000003209
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Cível no 1004778-29.2019.8.26.0196, da Comarca de Franca,
em que é apelante BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, é apelada
PATRICIA CRISTINA LOMBARDI (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "Em julgamento estendido, nos
termos do art. 942 do CPC, por maioria de votos, deram
provimento em parte ao recurso, vencido o 2o Des. que
declara voto. " de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores NELSON JORGE JÚNIOR (Presidente), HERALDO
DE OLIVEIRA, FRANCISCO GIAQUINTO E CAUDURO PADIN.
São Paulo, 8 de janeiro de 2020.
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 29861
APEL.No: 1004778-29.2019.8.26.0196
COMARCA: FRANCA
APTE.: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
APDA.: PATRICIA CRISTINA LOMBARDI (JUSTIÇA GRATUITA)
APELAÇÃO DANOS MATERIAIS Pretensão de reforma
da r.sentença, para que seja julgado improcedente o pedido de
devolução de valor Descabimento Hipótese em que, em se
tratando de uma relação de consumo, cabia ao banco réu
demonstrar a regularidade da prestação de seus serviços, ônus
do qual não se desincumbiu Má prestação de serviços que
evidencia a responsabilidade da instituição financeira pelos
danos causados Fraude praticada por terceiro que não a exime
de responder pelos prejuízos causados ao consumidor (Súmula
479, STJ) RECURSO DESPROVIDO NESTA PARTE.
APELAÇÃO DANO MORAL Pretensão de reforma da r.
sentença que julgou procedente o pedido de indenização por
dano moral Cabimento - Hipótese em que não se vislumbram
elementos de convicção aptos a demonstrar a alegada violação
à dignidade da pessoa humana, da honra ou da imagem da
autora, nos termos preceituados pelo artigo 5o, inciso X da
Constituição Federal
Dano moral não configurado -
RECURSO PROVIDO NESTA PARTE.
Irresignado
com
o
teor
da
respeitável
sentença de fls. 71-75, que julgou procedentes pedidos de
indenização por dano moral e por dano material, deduzidos
em demanda ajuizada por Patrícia Cristina Lombardi, apela
o réu, Banco Santander (Brasil) S/A (fls. 81-89).
Sustenta, em apertada síntese, que “não há
que se falar em responsabilidade civil do banco, tendo em
vista que o dano causado decorreu exclusivamente da
conduta de estelionatários, não tendo concorrido o banco
de maneira alguma, uma vez que não tinha condições de
saber que se tratava de estelionatários” (fls. 84).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Alega que se trata de hipótese de culpa
exclusiva da vítima, não havendo nexo de causalidade entre
o dano sofrido e a atividade da instituição financeira.
Afirma que não ficaram configurados os danos
alegados pela autora.
Postula, por fim, a reforma da r.sentença
recorrida.
Recurso bem processado, sem resposta.
É o relatório.
O recurso comporta parcial provimento.
Com
efeito,
constou
da
r.
sentença
recorrida:
“A autora busca ser indenizada por danos
morais e materiais, sob o argumento de que foi
vítima de fraude.
O réu, em contrapartida, sustenta que a culpa
é exclusiva da autora o que exclui sua responsabilidade.
Embora o réu tenha alegado culpa exclusiva da
autora, a suposta fraude foi realizada com
participação de um dos atendentes do banco réu,
demonstrado, assim o risco profissional, já que
a fraude ocorreu no âmbito de atuação do réu.
Observo, por oportuno, que houve falha na
prestação dos serviços do banco réu ao deixar de
fornecer a segurança adequada em seu serviço de
atendimento ao cliente, permitindo que houvesse,
por culpa de seus funcionários, a configuração
da
fraude
do
pagamento
das
parcelas
do
financiamento da autora.
Ademais, o banco apelado não prestou a
assistência necessária ao seu cliente, mesmo
após ser cientificado do ocorrido, o que levou a
autora
a
pagar
o
débito
em
duplicidade.
Portanto, a fraude no pagamento consubstancia
fortuito interno, que não enseja a exclusão da
responsabilidade do banco réu, por força do
enunciado da Súmula n° 479, do Colendo Superior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Tribunal
de
Justiça:
'As
instituições
financeiras respondem objetivamente pelos danos
gerados por fortuito interno relativo a fraudes
e delitos praticados por terceiros no âmbito de
operações bancárias'.
Não há, pois, que se falar em culpa exclusiva
da vítima ou de terceiro. Isso porque, somente
foi possível a constituição da fraude devido à
prestação de serviço corrompida do banco réu”.
A conclusão a que se chega é exatamente a
mesma em relação aos danos materiais.
Em sua petição inicial, a autora narrou que,
a fim
de
quitar
as
duas últimas parcelas de seu
financiamento junto ao réu, ligou para o número de serviço
de atendimento ao consumidor que constava no carnê de
pagamento.
Alegou que o funcionário do banco réu que
atendeu a ligação lhe forneceu outro número de telefone
para que pudesse efetuar o pagamento das mencionadas
parcelas.
Acreditando no preposto do réu, ligou para o
número fornecido, obtendo até mesmo número de protocolo, e
foi orientada a realizar transferência bancária do valor
restante do financiamento (R$1.423,20) para conta de
pessoa física.
Afirmou
que,
após
efetuar
a
operação
bancária (fls. 14), procurou o banco réu para obter novo
financiamento, o que lhe foi negado, diante da constatação
de inadimplemento das duas últimas parcelas do antigo
contrato.
O banco réu, por sua vez, limitou-se a
argumentar com culpa exclusiva de terceiro e da autora,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sustentando que a emissão do boleto fora realizada fora de
sua plataforma sistêmica, deixando, todavia, de impugnar
os documentos apresentados e de comprovar as suas
alegações, ônus que evidentemente lhe cabia.
Ressalte-se, nesse âmbito, que, sob a ótica
do Direito do Consumidor, a prova deve caber “àquele que,
em regra, tem domínio e acesso às informações
imprescindíveis à solução da lide” (cf. Sandra Aparecida
Sá dos Santos, “A inversão do ônus da prova”, 2a edição,
São Paulo, Ed. RT, 2006, p. 66).
Na hipótese em exame, fica clara a situação
de vulnerabilidade do consumidor e a sua hipossuficiência
técnica,
pois
o
banco
é
quem detém
o
domínio da
informação, tornando a produção de prova impossível para a
autora.
Assim,
cabia
à
instituição
financeira
demonstrar a regularidade da sua prestação de serviços,
bem como a configuração de algum elemento excludente de
sua responsabilidade; ônus do qual, repita-se, não se
desincumbiu.
Com efeito, a fraude decorrente da prática
de crime não necessariamente afasta a responsabilidade
objetiva do agente financeiro perante o consumidor, pois
há ilícitos criminais que se inserem no risco da
atividade, inclusive por serem, também, ilícitos civis.
Nos termos do enunciado da Súmula 479 do
Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“As
instituições
financeiras
respondem
objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno
relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
âmbito de operações bancárias”.
A esse respeito, o seguinte precedente do
Superior Tribunal de Justiça, proferido em julgamento de
recurso paradigma (CPC, art. 543-C):
“RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO
ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL.
INSTITUIÇÕES
BANCÁRIAS.
DANOS
CAUSADOS
POR
FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS.
RESPONSABILIDADE
OBJETIVA.
FORTUITO
INTERNO.
RISCO DO EMPREENDIMENTO. 1. Para efeitos do art.
543-C
do
CPC:
As
instituições
bancárias
respondem objetivamente pelos danos causados por
fraudes ou delitos praticados por terceiros -
como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou
recebimento de empréstimos mediante fraude ou
utilização de documentos falsos -, porquanto tal
responsabilidade
decorre
do
risco
do
empreendimento, caracterizando-se como fortuito
interno. 2. Recurso especial provido” (REsp no
1.197.929 - PR (2010/0111325-0), Rel. Min. LUIS
FELIPE SALOMÃO, j. 24/08/2011, publicado no DJE
em 12/09/2011).
Por outro lado, também não ficou caracterizada culpa exclusiva da consumidora, como
sustenta o recorrente.
Ressalte-se que, no caso em tela, a autora
entrou em contato por meio de número fornecido pelo
próprio banco réu, que deixou de comprovar que exerce
devida supervisão e controle das atividades de seus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
funcionários, para a segurança de seus clientes.
Assim, evidenciada falha na segurança na
prestação de seus serviços, é de responsabilidade do banco
o ressarcimento
do
valor indevidamente
quitado pela
autora.
Contudo, não ficou configurado o dano moral
alegado pela autora.
Em regra, o dano moral deve ser comprovado,
somente prescindindo de demonstração quando a ocorrência
de determinados fatos, como o protesto indevido ou a morte
de familiar, fazem presumir a sua ocorrência.
Por sua clareza, oportuno transcrever a
citação de Sérgio Cavalieri Filho:
“Só deve ser reputado como dano moral a dor,
vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à
normalidade,
interfira
intensamente
no
comportamento psicológico do indivíduo, causando-
lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu
bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa,
irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora
da órbita do dano moral, porquanto, além de
fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia,
no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até
no ambiente familiar, tais situações não são
intensas e duradouras, a ponto de romper o
equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim
não se entender, acabaremos por banalizar o dano
moral, ensejando ações judiciais em busca de
indenizações pelos mais triviais aborrecimentos.
Dor,
vexame,
sofrimento
e
humilhação
são
consequências, e não causa. Assim, como a febre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
é o efeito de uma agressão orgânica, dor, vexame
e sofrimento só poderão ser considerados dano
moral quando tiverem por causa uma agressão à
dignidade de alguém”.
Tem-se que o episódio vivenciado pela autora
consubstancia mero aborrecimento decorrente da vida em
sociedade, mas não configura dano moral, passível de
indenização; não se verificando, no caso em exame, conduta
pública vexatória, humilhante ou mesmo depreciativa à sua
honra e à sua dignidade humana.
Desse modo, não há nos autos do processo
elementos de convicção aptos a demonstrar uma violação à
dignidade da pessoa humana, da honra ou da imagem da
autora, nos termos do artigo 5o, inciso X, da Constituição
Federal.
Diante de todo o exposto, dá-se parcial
provimento ao recurso, apenas para afastar a condenação ao
pagamento de indenização por dano moral.
Verificada
a
sucumbência
recíproca,
e
observada a gratuidade da justiça concedida, arcará cada
parte com as despesas a que houver dado causa, cabendo a
cada uma delas arcar com os honorários do patrono da parte
contrária, os quais ficam fixados em R$1.500,00.
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 45008
Apelação Cível no 1004778-29.2019.8.26.0196
Comarca: Franca
Apelante: Banco Santander (Brasil) S/A
Apelado: Patricia Cristina Lombardi
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Ousei divergir da D. maioria, pois entendo
que no presente caso restou configurada culpa exclusiva da
autora, não havendo que se falar em responsabilidade da
instituição financeira nesse sentido.
Por certo que o ônus da prova competia,
exclusivamente, ao banco-requerido, conforme estabelece o
Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 6o, inciso
VIII, e de acordo com o artigo 14 e parágrafos, do mesmo
diploma legal. A responsabilidade do fornecedor por fato
do serviço é objetiva, apenas podendo ser afastada caso
comprovada a inexistência do defeito na prestação do
serviço ou a culpa exclusiva do consumidor.
Desta forma, é plenamente viável a aplicação
do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, uma
vez que as atividades desempenhadas pelas Instituições
Financeiras
inserem-se
no
conceito
de
serviços
ao
consumidor, nos termos do artigo 3o, § 2o, da Lei n.o
8078/90:
“§
2o - Serviço
é
qualquer atividade
fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração,
inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito
e securitária, salvo as decorrentes das relações de
caráter trabalhista”.
Nestes termos, cabia ao requerido comprovar
que não houve irregularidade na transação reclamada,
ausente culpa ou falha na prestação de serviços por parte
da instituição financeira.
Nesse sentido:

"DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO. SAQUES SUCESSIVOS EM CONTA CORRENTE. NEGATIVA
DE AUTORIA DO CORRENTISTA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. É

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
plenamente viável a inversão do ônus da prova (art. 333,
II do CPC) na ocorrência de saques indevidos de contas-
correntes, competindo ao banco (réu da ação de
indenização) o ônus de provar os fatos impeditivos,
modificativos ou extintivos do direito do autor. Incumbe
ao banco demonstrar, por meios idôneos, a inexistência ou
impossibilidade de fraude, tendo em vista a notoriedade do
reconhecimento da possibilidade de violação do sistema
eletrônico de saque por meio de cartão bancário e/ou
senha. Se foi o cliente que retirou o dinheiro, compete ao
banco estar munido de instrumentos tecnológicos seguros
para provar de forma inegável tal ocorrência. Recurso
especial parcialmente conhecido, mas não provido." (REsp
727.843/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado em 15.12.2005, DJ 01.02.2006 p. 553).
No presente caso, ao analisar os fatos
descritos na inicial e as provas produzidas, tem-se que a
autora,
por
livre
iniciativa
realizou
transferência
bancária, depositando valores em conta de terceiro, pessoa
física (Olivar da Silva Santos), com conta em banco
diverso do que mantinha relacionamento (fls.14).
Assim, pelas circunstâncias, não se pode
transferir à instituição financeira a responsabilidade
pela transação questionada, dada a ausência de nexo de
causalidade entre os fatos narrados e a conduta da
apelante, não havendo se falar em falha na prestação de
serviço.
Pelo que se tem nos autos, a apelada
contribuiu de forma preponderante para que a transação
impugnada ocorresse, haja vista que agiu com notória
imprudência, tendo em vista que adimpliu todas as parcelas
do financiamento por boleto, não desconfiando quando
instada a depositar as duas últimas parcelas em conta de
terceiro, em banco diverso do titular do crédito.
Nesse sentido, vale mencionar julgados de
casos similares:
BANCÁRIOS. Ação declaratória de inexistência
de relação jurídica cumulada com indenização por dano
moral. Autora que alega ter sido vítima de golpe ao
assinar suposto contrato para portabilidade de dívida
mantida com o Banco do Brasil S.A. ao Banco Santander
S.A., mediante transferência do valor creditado pelo
corréu Banco Olé a suposta gerente do Banco Santander.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Sentença de parcial procedência para declarar inexistente
e inexigível o contrato de empréstimo consignado no
001293555627,
vedados
novos
descontos
na
remuneração
mensal da autora, e condenado o corréu Banco Olé a
restituir
à
autora
todos
os
valores
indevidamente
descontados de uma só vez, bem como ao pagamento de
indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00 (dez
mil reais), julgada improcedente a ação com relação ao
corréu Banco Santander. Apelo do corréu Banco Olé.
Cerceamento
de
defesa.
Inocorrência.
Falsidade
da
assinatura aposta no contrato firmado com o apelante
evidenciada pela prova pericial grafotécnica. Falha na
prestação dos serviços pelo apelante. Contrato nulo,
devido o retorno das partes à situação anterior com
devolução dos valores descontados pelo recorrente, e
também do crédito disponibilizado por ele à recorrida, uma
vez que tal valor foi por ela deliberadamente transferido
a terceiro, sem qualquer elemento de evidência de que se
trataria de pessoa relacionada com o apelante ou Banco
Santander S.A. Elementos que possibilitariam à apelada
desconfiar de golpe, que, contudo, não se acautelou em
momento algum de verificar diretamente com a instituição
apelante, com o Banco Santander ou com o Banco do Brasil
se haveria, de fato, a portabilidade prometida. Autora
apelada que agiu com desídia, de maneira que deu causa ao
dano suportado, visto ter efetuado transferência bancária
sem verificar a veracidade das informações. Condições
estipuladas pelos fraudadores no contato mantido com a
autora
que
fogem
totalmente
de
qualquer
transação
bancária. Dano moral não configurado porque os descontos
na
remuneração
da
apelada foram efetivados mediante
disponibilização
de
crédito em conta, ausente ainda
alegação de cobrança vexatória ou de inclusão do nome da
recorrida
em
cadastro
de
inadimplentes.
Apelação
parcialmente provida para afastar a condenação do apelante
ao pagamento de indenização por dano moral, determinado
que as partes retornem ao estado anterior, ante nulidade
contratual,
com
restituição
à
apelada
dos
valores
descontados pelo réu apelante, e devolução pela recorrida
ao recorrente do crédito disponibilizado, admitida a
compensação.
(TJSP; Apelação Cível 1032937-53.2017.8.26.0001; Rel.
JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA; 15a Câmara de Direito
Privado; j. 21/08/2012).
ARRENDAMENTO MERCANTIL AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
PARCIAL PROCEDÊNCIA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
REFORMA EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE DEMONSTRADA PELOS
RÉUS AUTORA QUE EFETUOU PAGAMENTO DE PARCELAS EM ATRASO
MEDIANTE SOLICITAÇÃO DE DEPÓSITO EM CONTA DE TITULARIDADE
DE PESSOA FÍSICA, CONFIGURANDO FRAUDE
REGISTRO DE
BOLETIM DE OCORRÊNCIA AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE QUE
ESTAVA EM CURSO, TENDO HAVIDO A APREENSÃO DO VEÍCULO
DIANTE DA MORA CONSTITUÍDA
RÉUS QUE NÃO PODEM SER
RESPONSABILIZADOS
EM
RAZÃO
DE
FRAUDE
COMETIDA
POR
TERCEIRO, VISTO QUE A AUTORA JÁ HAVIA EFETUADO PAGAMENTOS
EM ACORDOS ANTERIORES MEDIANTE EMISSÃO DE BOLETO BANCÁRIO,
E NUNCA POR DEPÓSITO EM CONTA DE PESSOA FÍSICA
AÇÃO
JULGADA IMPROCEDENTE. Apelações providas.
(TJSP;
Apelação
Cível
1002178-95.2014.8.26.0362;
Rel.
Jayme Queiroz Lopes, 36a Câmara de Direito Privado, j.
20/01/2019)
Dessa forma, não há como se afastar sua
responsabilidade pelas transações mencionadas, não se
podendo atribuir ao banco a negligência de seu ato.
Ante
o
exposto,
por
meu
voto
daria
provimento ao recurso.

HERALDO DE OLIVEIRA
2o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
9
Acórdãos
Eletrônicos
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA
FONSECA
F7CD2A3
10
12
Declarações de
Votos
HERALDO DE OLIVEIRA SILVA
F8BC351
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1004778-29.2019.8.26.0196 e o código de confirmação da tabela acima.